Tribunal: STF
Processo: ARE 1468338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PROVA DA QUITAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADA AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE RITOS. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXII, XXIII, XXXV, XXXVI; 6º e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, em estreita atenção à petição inicial da ação de conhecimento, não há dúvida de que se está diante de ação de adjudicação compulsória, tendo em vista que o Autor busca provimento jurisdicional favorável que lhe possibilite de obter documento substitutivo da vontade dos Réus, a fim de que lhe seja outorgada escritura definitiva decorrente do contrato preteritamente formalizado entre as partes.



    Ultrapassada esta questão preliminar, "É certo que a ação de adjudicação compulsória tem natureza constitutiva relacionada ao direito de propriedade de bem imóvel e tem como requisitos a prova do negócio realizado entre as partes, quitação das obrigações do comprador e resistência do vendedor em transferir a titularidade" (AC n. 2016.001281-5, Des. Gilberto Gomes de Oliveira). Assim, sem que o comprador demonstre que o vendedor tenha se recusado a outorgar os documentos necessários à transferência da titularidade do imóvel objeto do contrato, deve ser julgado improcedente o pedido." (TJSC, Apelação n. 0308153-18.2019.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22-06-2021). 



    (...)



    No referido contrato, inclusive, há cláusula específica dando conta de que o descumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste tornaria sem efeito o pacto, o que, de fato, ao que tudo indica aconteceu, eis que não há indicativo nos autos que demonstre o adimplemento integral da obrigação que autorizaria o reconhecimento da procedência da ação de adjudicação compulsória. A respeito:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSMISSÕES SUCESSIVAS DO IMÓVEL. AUTORA ÚLTIMA ADQUIRENTE DO BEM. NEGÓCIOS JURÍDICOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO OU SEQUER DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OUTORGA DA ESCRITURA EM FAVOR DA REQUERENTE (ARTS. 15 E 16, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 58/1937). SENTENÇA MANTIDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2015.018979-7, de Barra Velha, rel. Alexandre d'Ivanenko, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 18-08-2015). 



    Desta forma, porque em absoluto compasso com o entendimento desta Corte de Justiça, a sentença resta mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente